Tribunal: TJMT
Processo: 0003471-50.2010.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003471-50.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ISRAEL CASSAROTTI - CPF: 282.526.919-00 (APELANTE), ISRAEL CASSAROTTI - CPF: 282.526.919-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NILTON ARRUDA MORENO - CPF: 488.698.051-15 (ADVOGADO), NILTON ARRUDA MORENO - CPF: 488.698.051-15 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E LITISPENDÊNCIA
– REJEITADAS – RETIRADA DA INTEGRALIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA NÃO RECONHECIDOS PELO CORRENTISTA – ALEGAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DO BACEN (PLANO COLLOR) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ABERTURA DA CONTA POUPANÇA APÓS A DETERMINAÇÃO GOVERNAMENTAL – DANO MATERIAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS COM ACRÉSCIMO DOS ENCARGOS QUE CORRIGEM OS DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA – POSSIBILIDADE – ABALO EXTRAPATRIMONIAL – DANO MORAL RECONHECIDO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
1º APELO

CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PROVIDO
.

A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento de eventuais valores subtraídos da caderneta de poupança.

Segundo preceitua o artigo 337 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e, para elas guardarem identidade, é necessário que tenham as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Assim, não havendo identidade de pedidos, não há que se falar em litispendência.

No caso dos autos, a conta poupança foi aberta após a determinação governamental de confisco de valores, não havendo qualquer demonstração de que os valores foram apropriados em razão da determinação do Banco Central - BACEN, ônus que competia a instituição financeira e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

Demonstrado o ato ilícito consistente na realização de diversos descontos em conta poupança, nasce a obrigação de indenizar os danos materiais e danos morais.

Contam-se os juros de mora desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil, com os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA e ISRAEL CASSAROTTI, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0003471-50.2010.8.11.0015, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira na restituição dos valores retirados indevidamente da conta poupança da parte autora, corrigido monetariamente a partir dos débitos e juros de mora desde a citação, a ser apurado em liquidação de sentença. Ainda, condenou o banco ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da dívida.

Em suas razões de Id. 105382976 – fls. 17 e ss, a instituição financeira ré, ora 1º apelante, preliminarmente, alega necessidade de suspensão do feito e sua ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda, sob o fundamento de que a pretensão de restituição de valores e correções monetárias da poupança devem ser ajuizadas em face do Banco Central e da União, tendo em vista que os valores haviam sido bloqueados pelo BACEN.

No mérito, aduz que os juros de mora deve ser instituídos após o trânsito em julgado da sentença.

Argumenta que os honorários advocatícios não foram fixados corretamente, vez que não observou a natureza da causa e o tempo exigido para o seu serviço.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade para compor o polo passivo da presente demanda. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja julgado improcedente a demanda.

A parte autora, ora 2º apelante, nas razões de Id. 105382977 – fls. 8 e ss, alega a necessidade de reforma parcial da sentença.

Narra que faz jus a indenização por danos morais, em razão da subtração indevida dos valores depositados em sua conta poupança.

Assevera que a correção monetária dos danos materiais deve ser fixada nos moldes da poupança (juros compensatórios capitalizados).

Assim, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos vertidos na inicial.

A instituição financeira apresentou contrarrazões no Id. 105382977 - fls. 28 e ss., pelo desprovimento do recurso da parte autora.

Já a parte autora apresentou contrarrazões no Id. 105382977 - fls. 01 e ss., pelo desprovimento do recurso do banco. Preliminarmente, alega o não conhecimento do recurso, em razão da deficiência da representação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, a parte autora ajuizou a presente demanda em face da instituição financeira, em razão de diversas subtrações ocorridas em sua conta poupança.

A parte requerida apresentou defesas nos autos, sustentando que os valores foram bloqueados por determinação do Banco Central - BACEN, em razão da determinação governamental (Plano Collor).

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando a restituição dos valores, porém, julgou improcedente o pleito de indenização de danos morais.

Desta decisão se insurgem ambas as partes.

Pois bem.

Passo à análise das preliminares.

Preliminar de necessidade de suspensão do feito.

A instituição financeira recorrente suscita preliminar de necessidade de suspensão do feito, sob o fundamento de afetação da Corte Superior no julgamento dos Temas 264, 265 e 284.

Em detida análise dos autos, verifico que a presente demanda versa quanto a subtração de valores pela instituição financeira, da conta poupança da parte autora, em período posterior a determinação de bloqueio da liquidez no Plano Collor – Medida Provisória 168, 15/3/1990.

Lado outro, a presente demanda versa tão somente quanto a restituição dos valores e arbitramento de indenização por danos morais, de modo que não se trata de matéria afeta aos Temas 264, 265 e 284.

Assim,
rejeito
a preliminar de suspensão do feito.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva.

A instituição financeira recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, forte no argumento de que a ação deve ser ajuizada em face do Banco Central e da União, tendo em vista que os valores haviam sido bloqueados pelo BACEN.

No entanto, ao julgar o REsp n. 1.107.201/DF sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao Tema 298, segundo o qual
“a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.”

Dito isso, ainda que se tratasse de expurgos inflacionários, a instituição financeira é parte legítima para responder a presente demanda.

Lado outro, tendo em vista que os valores foram suprimidos da conta bancária da parte autora pelo banco réu, de rigor sua legitimidade para responder por eventuais danos causados.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Preliminar de Litispendência.

Tenho que a presente Ação de Indenização nº 0003471-50.2010.8.11.0015 não sofre de litispendência com relação ao processo de n.º 0002852-23.2010.8.11.0015.

Isto porque, compulsando os autos de ambos os feitos, verifico que o objeto das demandas são distintos, vez que na presente ação a parte autora busca a restituição dos valores indevidamente subtraídos de sua conta poupança, ao passo que na outra demanda busca o ressarcimento de valores em razão dos expurgos inflacionários.

Portanto, embora as partes sejam iguais nos feitos, os pedidos das ações são distintos.

Segundo preceitua o artigo 337 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. E para elas guardarem identidade é necessário que tenham as mesmas partes, causa de pedir e o mesmo pedido,
in verbis
:

“Art. 337. Incumbe ao réu,, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes,
a mesma causa de pedir
e o
mesmo pedido
.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

(...)” (grifo nosso)

Sobre a litispendência, leciona Nelson Nery Junior:

“Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes,
a mesma causa de pedir
(próxima e remota) e o
mesmo pedido
(mediato e imediato). A citação válida é que determina o momento em que ocorre a litispendência (CPC 219 caput). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V).” (Código de Processo Civil Comentado, 6ª edição, RT, p. 655) (grifo nosso)

Também leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente. (...) Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa petendi) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito”. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, vol.I, 38 ed., 2002, p. 281)

Assim, não havendo identidade de pedidos nas demandas elencadas,
rejeito
a alegação de litispendência.

Preliminar de não conhecimento do recurso.

Em preliminar de contrarrazões, a parte autora alegou preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da deficiência da representação processual.

Sem delongas, não lhe assiste razão.

O recurso de apelação foi interposto sob a égide do CPC/73, ao passo que após o julgamento dos embargos de declaração, sobreveio manifestação de ratificação do recurso interposto, oportunidade em que houve a regularização da representação processual, consoante se infere dos documentos de Id. 105382977 - fls. 21 e ss.

Assim,
rejeito
a alegação de deficiência na representação processual.

Prosseguindo, quanto ao mérito.

O art. 333 do CPC/73 (atual artigo 373 do CPC/2015) prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Lado outro, a responsabilidade civil por danos morais e materiais, cumpre salientar, nos termos do artigo 186 do Código Civil, que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, obrigando-se a reparar os danos causados.

Ato contínuo, o artigo 927 do mesmo Códex menciona que aquele que cometeu o denominado ilícito fica obrigado a repará-lo.

No caso dos autos, verifico que a parte autora abriu conta poupança junto ao banco réu no mês de abril/1990, oportunidade em passou a realizar aportes em diversas oportunidades, consoante de infere do extrato bancário trazido no Id. 105382974 - fls. 4 e ss.

Contudo, verifico que a parte ré na data 14/08/1991 efetuou transferência/liberação de valores da conta bancária da parte autora, que se seguiu nas datas de 15/08/1991, 16/09/1991, 15/10/1991, 18/11/1991, 16/12/1991, 15/01/1992, 17/02/1992, 16/03/1992, 15/04/1992, 15/05/1992, 15/06/1992, 15/07/1992 e 17/08/1992, culminando com a retirada de toda a importância que guarnecia na conta poupança.

Com efeito, não obstante a alegação da instituição financeira de que a determinação de bloqueio dos valores tenha decorrido do confisco governamental ocorrido em março/1990 com o Plano Collor, tenho que não lhe assiste razão.

É assim, porque, consoante muito bem delineado pelo juízo
a quo
, a determinação de bloqueio da liquidez no Plano Collor ocorreu em março/1990, ao passo que a conta poupança aberta pela parte autora ocorreu em abril/1990, portanto, em data posterior ao alegado confisco de valores.

Outrossim, consoante já delineado acima, a supressão dos valores da conta bancária da parte autora, ocorreram em diversas oportunidades, não guardando qualquer referência com a determinação de confisco governamental, ônus do qual o banco réu não se desincumbiu.

Assim, considerando que incumbia ao banco a comprovação da ausência de ato ilícito, a teor do que determina o artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 373 do CPC/2015), é de se manter a sentença que reconheceu a irregularidade dos aludidos descontos.

Quanto ao dano moral, tenho que este decorre dos descontos realizados de forma indevida dos valores disponíveis em conta poupança, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, mormente em razão da subtração da integralidade dos recursos existentes na conta bancária, fruto da economia do correntista por diversos anos.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO NÃO AUTORIZADO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a contrato não autorizado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta do autor e condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade do contrato firmado (ii) a configuração do dano moral e material (iii) a adequação do quantum indenizatório fixado e saber se é devida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC III. Razões de decidir Restou demonstrado que o contrato questionado foi firmado sem a devida autorização do autor, caracterizando falha na prestação do serviço bancário e violação do dever de segurança previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 14).A ausência de comprovação pelo banco de regularidade na contratação e a ocorrência de descontos indevidos de natureza alimentar na conta do consumidor configuram dano moral, independentemente da necessidade de comprovação de abalo psíquico específico. O valor fixado para indenização por dano moral não se mostra excessivo, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A devolução em dobro não é cabível, uma vez que não restou comprovada a má-fé da instituição financeira, considerando que a fraude foi cometida por terceiro. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores seja feita na forma simples, e não em dobro, mantendo o restante incólume. Tese de julgamento:
A ausência de autorização para a celebração de contrato financeiro, com consequentes descontos indevidos, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a declaração de inexistência do débito e o dever de reparação por dano moral, assim como devolução na forma simples de valores cobrados indevidamente quando não se comprova má-fé.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017.”
(N.U 1032833-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECONTOS INDEVIDOS NA CONTA POUPANÇA EM NOME DA NETFLIX –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS E SEM AUTORIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL
– COMPROVAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – INVERSÃO DO ÕNUS DE SUCUMBENCIA - RECURSO PROVIDO. Comprovados os descontos mensais no importe de R$ 26,90 em razão de uma conta da plataforma NETFLIX, sendo que não foi comprovada a regular contratação pelo autor de tal serviço, não se desincumbindo a prestadora de serviço de seu ônus probatório previsto no art. 373, II do CPC/15.
A cobrança indevida de serviço/produto não contratado pelo consumidor e obrigando-o a buscar o auxílio do Poder Judiciário, geram direito a indenização por danos morais em valor suficiente a inibir a repetição da conduta lesiva.”
-
(N.U 1000360-15.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
a ser fixada em R$10.000,00 (dez mil reais)
, se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise e está fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No tocante a correção monetária tenho que andou bem o juízo monocrático ao fixá-la a partir dos débitos ocorridos e, no tocante os juros de mora, desde a citação.

É assim, porque, a incidência dos juros de mora para o dano material, este deve ser o da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil –
“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”
.

Entretanto, em razão da subtração dos valores da conta poupança, os juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, que traduz a reparação integral dos danos sofridos pela parte autora, recompondo o que razoavelmente deixou de lucrar, nos termos do art. 402 do Código Civil.

Atinente os honorários advocatícios, considerando que estes foram fixados conforme a norma processual, observado o mínimo e máximo legal, deve ser mantida a sentença.

Dispositivo
.

Com tais fundamentos, CONHEÇO dos recursos e
NEGO PROVIMENTO a 1º apelo
, bem como
DOU PROVIMENTO
ao 2º apelo, para o fim de reformar parcialmente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o banco requerido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 CC), por se tratar de relação jurídica contratual, bem como determinar que os juros moratórios atinentes ao dano material, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança do período, a ser apurado em liquidação de sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025